Tribunal: TJDFT
Processo: 0702490-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PARTICIPACAO DE MENOR IMPORTANCIA. NAO CONFIGURACAO. CONCURSO DE AGENTES COMPROVADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como autor dos delitos.
2. Não configura participação de menor importância a conduta do agente que, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, contribui de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa.
3. Existindo provas suficientes de que o roubo foi praticado mediante concurso de pessoas não há que se falar em afastamento da causa de aumento de pena correspondente.
4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, com trânsito em julgado posterior, ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar maus antecedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.